Tribunal: STF
Processo: HC 269857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michel Donizeti da Silva em favor de Mônica Eliana Duque Heredia e Andrés Santiago Mosquera contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.075.808/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 26/11/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 155, § 4º, IV, e 288, ambos do Código Penal - CP.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 11):

‘Direito Penal. Habeas Corpus. Furto. Liberdade Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento. Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a quatro anos. Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP. Maus antecedentes que denotam periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, tornando incabível a fixação de cautelares diversas da prisão. Ordem denegada’.

No presente writ, a defesa sustenta o excesso de prazo para a formação da culpa, em razão de sucessivas prorrogações do inquérito e da ausência de oferecimento da denúncia, em violação aos arts. 3º-B, § 2º, e 46 do Código de Processo Penal - CPP.
Sustenta que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, por inexistirem elementos concretos de risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Assevera a inexistência de violência ou grave ameaça na prática delitiva, ressaltando as condições pessoais favoráveis dos pacientes, ao passo em que alega a desproporcionalidade da prisão preventiva em face de eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, sobretudo diante da natureza do delito imputado, afirmando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em substituição à segregação cautelar.
Invoca o princípio da presunção de inocência e aponta que a gravidade em abstrato do delito não legitima, por si só, a custódia preventiva, exigindo-se fundamentação concreta e atual do periculum libertatis.
Por fim, defende a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP, por serem os pacientes genitores de crianças menores de 12 anos de idade.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar”. (eDOC 10, p. 1)

No STJ, foi indeferida a liminar e solicitadas informações.
Nesta Corte, o impetrante reitera as razões e pedidos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:

“Segundo consta do boletim de ocorrência, guardas municipais de Vinhedo/SP foram alertados pelo sistema de monitoramento sobre a entrada na cidade de um veículo Fiat/Punto, placas EAE-2D98, suspeito de envolvimento em furtos anteriores. Após patrulhamento, o veículo foi abordado nas proximidades da farmácia Drogasil. No interior do automóvel, ocupado pelos cinco averiguados, foram localizados diversos produtos cosméticos e de higiene (protetores solares, colágenos, lâminas de barbear, etc.), avaliados em mais de R$ 4.000,00, os quais haviam acabado de ser subtraídos do referido estabelecimento comercial. Apurou-se que os agentes agiram em concurso, dividindo tarefas para distrair os funcionários e subtrair os bens, o que indicaria, em tese, a prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, IV, e 288, ambos do Código Penal”. (eDOC 5, p. 88)

“1. Quanto aos averiguados Andrés Santiago Mosquera e Mônica Eliana Duque Heredia:
Em relação a Andrés Santiago Mosquera, verifica-se pela certidão de antecedentes juntada às fls. 102/105 que o custodiado ostenta condenação definitiva anterior pelo crime de furto, além de responder a outros processos criminais por delitos patrimoniais. Tal circunstância evidencia sua habitualidade criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter seu ímpeto delitivo.
No tocante à averiguada Mônica Eliana Duque Heredia, a certidão de fls. 94 demonstra que foi presa em flagrante pelo mesmíssimo delito (furto qualificado) recentemente, em 29/05/2025. O fato de ter voltado a delinquir em curto espaço de tempo indica desprezo pelas normas penais e confirma a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Ademais, indefiro, por ora, o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Mônica. Não há nos autos do inquérito policial qualquer prova documental idônea a respeito da existência e da idade dos filhos alegados em solo policial. Poderá a defesa, se assim entender pertinente, juntar as certidões de nascimento das crianças e reiterar o pedido oportunamente”. (eDOC 5, p. 89)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de interposição de agravo regimental. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade manifesta. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Agravo regimental não provido. (...) 4. O ato que restabeleceu a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, diante de elementos concretos que apontam para o risco real de reiteração delitiva. 5. A alegação de que os fatos novos seriam inexistentes demanda aprofundado reexame fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido”. (HC 260.887 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado. Multirreincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Inadequação das medidas cautelares diversas. Excesso de prazo da custódia. Supressão de instância. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante fraude, convertida com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa evidenciado pelo extenso histórico criminal e resistência à prisão. (...) III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com demonstração da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e risco efetivo de reiteração criminosa. 4. A multirreincidência do agravante evidencia periculosidade concreta e autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. As circunstâncias do caso, notadamente o modus operandi reiterado e a resistência à prisão em flagrante, revelam a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a decretação e a manutenção da prisão preventiva quando a reincidência revela risco concreto de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para resguardar a ordem pública. 7. Não se verifica utilização automática da reincidência como fundamento exclusivo, pois as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos adicionais que justificam a medida extrema. 8. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede sua análise originária pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República. IV. Dispositivo 9. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 266.862 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2026)

Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe afastar a aplicação da Súmula 691.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente